Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA OMISSÃO. DOSIMETRIA. ERRO. RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. PENA REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação à pena de 08(oito) meses e 05(cinco) dias de detenção, por violação ao artigo 150, §1o, do Código Penal, tendo sido fixado o regime semiaberto, em razão da reincidência.
2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, posto que não foi reconhecida "a atenuante de confissão espontânea do embargante realizada na fase inquisitorial, expressamente utilizada, não só pela sentença monocrática, mas no próprio acórdão". Aduz "que, inobstante o pleito de correção do montante fixado na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao reconhecimento da atenuante de confissão inquisitorial, não tenha sido expressamente sustentado por ocasião da apelação defensiva, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, entende-se pela omissão na análise ora postulada". Requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e, consequentemente, a diminuição da pela pela confissão, conforme previsto no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal.
3. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (ID 74131670).
4. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 619, CPP).
7. Não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela defesa em sede dos embargos de declaração não foi suscitada na apelação criminal.
8. Contudo, verifica-se que a sentença vergastada não observou a existência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
9. Quanto à dosimetria, a magistrada assim fundamentou a sentença, in verbis: "(...)Atento às diretrizes estabelecidas no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, e ao critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal, passo à individualização da reprimenda. Na PRIMEIRA FASE, tenho que a culpabilidade, aqui examinada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, maior ou menor intensidade de dolo, revela-se normal à hipótese. No que concerne aos antecedentes, verifica-se que o acusado é porta dor de maus antecedentes. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que está em apuração, apesar de não configurar a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Assim, utilizo-me da condenação proferida nos autos da ação 0708350-25.2023.8.07.0012 (ID 206129772 - Pág. 2), transitada em julgado em 29/10/2024, conforme consulta ao Sistema PJE, em análise negativa dos antecedentes do réu. A conduta social e a personalidade do acusado não foram devidamente investigadas. Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias não são desfavoráveis ao réu. As consequências do delito não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência da prática delitiva. Assim, por vislumbrar a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, FIXO A PENA-BASE 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção. Na SEGUNDA FASE, não há atenuantes. Por outro lado há a agravante da reincidência. Neste momento utilizo-me da condenação proferida nos autos 2018.12.1.001638-7 (ID 183309193 - Pág. 1), com trânsito em julgado em 06/02/2019, para valoração. Desse modo, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a nesta fase em 8 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Na TERCEIRA FASE, não há causa de diminuição ou de aumento. Assim, o réu fica DEFINITIVAMENTE CONDENADO 8 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, por ser o mais gravoso à espécie, notadamente em razão da reincidência.(...)".
10. Ocorre que no flagrante o autor "informou que entrou no lote para descansar, que não tinha intensão de furtar nada, ao ver a viatura da polícia militar saiu correndo, momento em que foi alcançado pelos policiais, disse não ter xingado ninguém, e tão pouco resistiu, informou que está usando tornozeleira eletrônica, pois se envolveu em violência doméstica com sua genitora." (ID 70443816).
11. O réu não foi interrogado na audiência de instrução e julgamento em razão da sua revelia (IDs 70443842 e 70443852).
12. "A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, somente deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado na Súmula 545/STJ." (AgRg no HC n. 1.005.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
13. A magistrada em suas razões de decidir, assim se pronunciou: "(...) Quanto à tipicidade, consoante a doutrina e a jurisprudência hodierna, também são protegidas contra a violação de domicílio, por estar compreendido no conceito de dependência de casa, os lugares acessórios à moradia, como, por exemplo, o jardim, o quintal, a garagem, dentro outros. Tais dependências guardam essa natureza por não serem franqueados ao público e, uma vez violadas, perturbam a paz do morador. Importante frisar que a vítima relatou que, ao abordar o réu já dentro de seu imóvel, este afirmou que estava passando mal e que teria ingressado no local para dormir. Relatou, ainda, que o acusado “pulou” para dentro do poço de ventilação e estava tentando abrir a porta para entrar na residência, o que não ocorreu devido a sua intervenção. Cumpre esclarecer, ainda, que, em se tratando de violação de domicílio, delito que geralmente envolve a intimidade do lar, não há testemunhas que não as próprias pessoas surpreendidas em seu lar de modo clandestino, astucioso e/ou contra a sua vontade expressa ou tácita. Bem por isso, a palavra daquele(s) que teve/tiveram o imóvel invadido possui grande valor para a apuração da verdade real dos fatos, sendo essa a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito tempo: “(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes.” (STJ; AgRg no Ag no 660.408/MG, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU 06.02.2006, p. 379). Destarte, a conduta é tipificada quando o agente não apenas ingressa em “casa” alheia, mas também em suas dependências, como no presente caso. O poço de ventilação se enquadra no contexto de dependências, notadamente por ser local que fica dentro do lote da vítima. Ou seja, o fato de o acusado ter sido encontrado no poço de ventilação da casa não retira o caráter ilícito da conduta, mormente porque o réu não tinha autorização para lá estar. Também não merece guarida a tese de que o crime não teria ocorrido no período noturno. O réu adentrou no imóvel após anoitecer. O policial Marcos Henrique foi enfático ao afirmar que os fatos ocorreram no período noturno, por volta das 21h, deixando claro que entrou no serviço naquele dia às 19h, horário este que já se considera período noturno. Ademais, consta na ocorrência (ID 182485650) que os fatos teriam ocorrido às 23h50, sendo que a ocorrência foi registrada às 00h52 já do dia 10/12/2023, o que converge com o relato da testemunha de que os fatos teriam ocorrido no período noturno. Na hipótese, portanto, os depoimentos das partes ouvidas em juízo são coesos e robustos, se coadunando com as provas produzidas em sede policial, não havendo elementos que demonstrem o contrário. Logo, as provas dos autos são suficientes a embasar uma sentença condenatória, notadamente porque não há dúvida que a denúncia encontra-se em perfeita consonância com as provas colhidas nos autos, uma vez que restou comprovado que o acusado entrou, sem autorização, nas dependências do imóvel da vítima, durante a noite, o que configura o delito descrito na denúncia. Com efeito, a conduta praticada pelo acusado amoldam-se, formal e materialmente, ao art. 150, §1o, do Código Penal.(....)".
14. Verifica-se, portanto que a sentença condenatória baseou-se na confissão do réu na delegacia.
15. Desta feita, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão, revisando a segunda fase da dosimetria.
16. "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal." ( Tema 150 - STF).
17. No caso, houve a condenação nos autos do processo 2018.12.1.001638-7 pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, com trânsito em julgado em 06/02/2019 (ID 70443827). Já a respeitável sentença consta no site como tendo sido proferida em 19 de fevereiro de 2025, portanto, após mais de cinco anos da condenação anterior transitada em julgado.
18. Assim, não houve reincidência, pois a sentença no presente feito foi proferida após o transcurso de 5 anos do trânsito em julgado da condenação anterior.
19. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.” (Acórdão 1855884 - 07133437220228070004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024.)
20. Dessa forma, promovo, na segunda fase, a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, perfazendo-se a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção.
21. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, a pena na terceira fase deve ser fixada, ou mantida, em 06 (seis) meses de detenção.
22. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento. Contudo, concedo, de ofício, o Habeas Corpus para fixar a pena em 06 (seis) meses de detenção.
IV. Dispositivo e tese
23. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício para fixar a pena em 06 (seis) meses de detenção.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.